Tribunal: TJPA
Processo: 0801853-29.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801853-29.2020.8.14.0039

APELANTE: THIAGO GOIS PEDROSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELO APELANTE. PRISÃO DE ACORDO COM OS INDÍCIOS E REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ERRO JUDICIAL INDENIZÁVEL. PRECEDETES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Thiago Gois Pedrosa contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará. O autor foi preso preventivamente sob a acusação de estupro de vulnerável, porém, absolvido em razão da insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade civil do Estado em face da prisão preventiva do apelante, que, apesar de absolvido por falta de provas, alega que a prisão resultou em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988, exige a demonstração de dano, nexo causal e conduta estatal.

4. A prisão foi decretada com base em indícios suficientes e regularidade no procedimento, não caracterizando erro judicial indenizável.

5. A posterior absolvição por insuficiência de provas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais, conforme entendimento do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A prisão cautelar regular, mesmo seguida de absolvição por insuficiência de provas, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais ou materiais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Thiago Gois Pedrosa em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, em decorrência de ter sido preso preventivamente por crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha de 03 (três) anos de idade, todavia fora absolvido em ação penal por insuficiência de provas.

A sentença atacada considerou que a prisão preventiva ocorrera após notícia do fato feita pela avó da vítima, onde o laudo sexológico indicava existência de indícios de atos libidinosos. Assim, após parecer favorável do Ministério Público, o magistrado fundamentou de forma escorreita a prisão, portanto, o juízo a quo proferiu a decisão baseando-se em documentos e depoimentos que constavam no IPL e que são idôneos. Nesse ínterim, não restou evidenciado que o autor não tenha cometido o crime, mas que não havia provas suficientes para sua condenação.

Irresignado, Thiago Gois Pedrosa interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois fora comprovado em processo criminal que nunca teria tocado na vítima, onde os sinais de lesão em suas partes íntimas eram decorrentes de má adaptação a fraldas, visto que a criança tinha alergia e acabava se coçando. Por fim, pleiteia a indenização por danos morais, visto o constrangimento de ter sido preso indevidamente por 03 meses juntamente com outros acusados de crime de violência sexual.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a suposta prisão indevida do apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Thiago Gois Pedrosa fora acusado e preso preventivamente por 03 (três) meses por suposto cometimento de crime de estupro de vulnerável contra a sua sobrinha de apenas 03 anos de idade, onde após depoimento da própria vítima em juízo, declarou que nunca teria sido tocada pelo apelante. Nesse ínterim, fora absolvido por insuficiência de provas cabais que comprovassem a sua autoria no crime de violência sexual.

De acordo com a jurisprudência e entendimento do STJ e STF, a teoria da responsabilidade objetiva do ente público não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos expressamente previstos em leis, tais como erro judicial e prisão além do tempo devido. No caso em apreço, não se está diante de nenhuma hipótese que autorize a condenação do Estado à reparação por danos morais e materiais, porquanto a prisão do apelante pela prática de crime de estupro de vulnerável, por si só, não induz a responsabilidade do Estado, ainda que posteriormente haja absolvição por ausência de provas.

Além disso, no momento da prisão do apelante, havia indícios suficientes de autoria, tendo a Polícia Civil agido no exercício regular do direito, buscando garantir a ordem pública. Inclusive fora realizado o Exame de Corpo de Delito do apelante (ID 8990854), não ocorrendo nenhum tipo de ofensa a sua integridade física. Assim, o fato do autor ter sido absolvido não demonstra erro judicial indenizável, ainda mais porque as circunstâncias do caso concreto revelavam que a soltura do indiciado não era recomendada, principalmente por ser crime de violência sexual.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES.

PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais.
Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016). (GRIFO).

Nesse ínterim,
não houve comprovação de erro judicial e consequentemente nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o suposto dano sofrido pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024